Tribunal: TJBA
Processo: 0130469-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130469-10.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, DANIELLE DE LIMA PIRES PIMENTA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MERCIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSLON CARMO SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. CONTRATO DE SEGURO. MORTE ACIDENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE COMO CONCAUSA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO PRÓ CONSUMIDOR. CDC. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0130469-10.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e outros e como apelada
MERCIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator